Tribunal: STF
Processo: RE 1386074
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 77) contra acórdão (eDoc 57) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Agravo desprovido.



    Afirma, em caráter preliminar, haver nulidade do julgamento dos embargos de declaração sob o argumento de que tal ato deixou “de se manifestar sobre a matéria sub judice de forma satisfatória, negando-se a tecer manifestação sobre questões atinentes a matéria em discussão em confronto com os dispositivos legais”, a denotar infringência aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX; da Carta.



    Sustenta, ademais, que o entendimento da origem, ao ter declarado a legitimidade ativa do particular recorrido para promover a execução de título judicial formado em ação ajuizada por associação, a despeito dele não figurar como filiado da entidade associativa à época da formalização da demanda coletiva, viola os incisos XXI e XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.



    Considerado o Tema n. 499/RG, o julgamento vergastado foi submetido a juízo de retratação (eDoc 218), o qual restou negado em acórdão cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial (eDoc 234):



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. TEMA 810. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    [...]



    Contra esse julgado proferido em âmbito de readequação, a parte interpôs outro apelo excepcional (eDoc 260).



    Após, foi determinada a devolução do feito ao órgão julgador para reexame tendo em conta o Tema n. 82/RG. O acórdão primevo foi mantido novamente:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 82. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o tema 82, em sede de repercussão geral, declarou: "A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial". 



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente. 



    3. Em juízo de retratação, constata-se que o acórdão encontra-se em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 82 do STF, razão pela qual deve ser mantido. 



    Em decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência da Corte Regional somente admitiu o excepcional somente em relação à discussão acerca da legitimidade para propor a execução. No mais, ao recurso foi negado seguimento com suporte nos Temas n. 339, 660, 848 e 1.170 da repercussão geral (eDoc 329).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário deduzido União contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada a readequação, subsiste o julgamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro, aprecio-o no ponto em que submetido ao conhecimento do Supremo e entendo que não supera o crivo da admissibilidade.



    O Tribunal Regional, com base nos fatos e nas provas, proclamou a legitimidade de Gilmar Antunes de Almeida para a execução individual do título judicial formado em ação coletiva ajuizada por associação, mormente em razão da sentença exequenda ter estabelecido serem destinatários do dispositivo sentencial todos os escrivães eleitorais, independentemente de serem associados ou não na data da propositura da inicial, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão da retratação (eDoc 326):



    O acórdão não ofende a tese firmada quando decidiu que a parte exequente é legítima. 



    Na hipótese, o título judicial determina claramente a extensão da gratificação a todos os Escrivães Eleitorais, associados ou não na data da propositura da ação coletiva. 



    Sinale-se que o pedido inicial da ação coletiva 2003.72.03.001286-3 é de condenação da União "ao pagamento dos valores devidos aos Escrivães Eleitorais das 102 (cento e duas) Zonas Eleitorais de Santa Catarina e outras que vierem a ser instaladas no trâmite desta ação". (página 7 do processo 5000420-36.2013.4.04.7203/SC, evento 1, OUT8)



    Como dito acima, no processo de conhecimento, este Tribunal deu provimento à apelação da AESC para "determinar o pagamento aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina, da remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial" (grifei). (página 8 do processo 5000420-36.2013.4.04.7203/SC, evento 1, ACOR33)



    Importante referir que a União interpôs recurso especial na ação coletiva 2003.72.03.001286-3, no qual, mais uma vez, foi afastada a ilegitimidade ativa da AESC. Contra tal decisão, a União interpôs agravo regimental, que também rechaçou a alegada ilegitimidade ativa, além de recurso extraordinário, que não foi conhecido. (processo 5000420-36.2013.4.04.7203/SC, evento 1, ACOR52) 



    Assim, o título judicial consistente na ação coletiva n.º 2003.72.03.001286-3 transitou em julgado aos 27/08/2009 (RE 598.914), nos termos em que propostos na inicial, tendo a discussão acerca da abrangência e legitimidade sido encerrada.



    A adoção de entendimento diverso daquele enunciado pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento das balizas fáticas, providência vedada na via estreita do recurso extraordinário ante a previsão da Súmula 279/STF.



    A par disso, cumpre mencionar o julgamento do ARE 901.963 (Tema 848/RG), da relatoria do ministro Teori Zavascki. Naquela ocasião, esta Corte decidiu que a controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado e proferida em ação civil pública ajuizada por associação não possui repercussão geral. Confira-se a ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina.



    Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    Nessa linha e em contexto fronteiriço, cito o RE 1.414.175 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RE 1.430.363 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RE 1.397.496 AgR, ministro André Mendonça. Desse último extraio a ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente